Tribunal: TJDFT
Processo: 0727325-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ABUSO DE DIREITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a ocorrência de perturbação pela realização de festas noturnas na propriedade da Agravada, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual.

2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.